Tribunal: TJDFT
Processo: 0746378-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA PELO MESMO NÍVEL DE ESCOLARIDADE VIA ENCCEJA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de remição de pena por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM/2023).
2. A decisão recorrida fundamentou-se na ocorrência de duplicidade de benefício (bis in idem), em razão de homologação anterior da remição para o mesmo nível educacional (Ensino Médio) pela aprovação no ENCCEJA/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se a homologação prévia da remição de pena por aprovação no ENCCEJA impede a concessão de nova remição com base em aprovação no ENEM, considerando que ambos os exames certificam o mesmo nível de escolaridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução n. 391/2021 do CNJ, a remição de pena por estudo é assegurada para atividades educacionais que representem efetivo avanço nos níveis de escolaridade.
5. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais estaduais têm jurisprudência consolidada no sentido de que a concessão de nova remição para o mesmo nível educacional, ainda que baseada em exames diferentes, configura duplicidade de benefício (bis in idem), inviabilizando a pretensão recursal. No caso em tela o requerente pleiteia remição em duplicidade pela aprovação do ensino médio no ENCCEJA/2022 e no ENEM/2023.
6. A aprovação no ENEM, que certifica o mesmo nível de escolaridade já homologado via ENCCEJA, não evidencia evolução acadêmica apta a justificar nova remição.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em execução penal não provido.